Tribunal: CARF
Processo: 10820.900197/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900197/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.935 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
PIMENTEL FERRAZ & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900197/2010-69
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900197/2010-69

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/JFA:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, teria não
homologado/homologado parcialmente as compensações declaradas em DCOMP's
envolvendo saldo negativo de IRPJ:
Consumada a ciência do Despacho Decisório (16/06/2010), a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 14/07/2010, consignando que, em função do
montante informado em DIPJ e replicado em DCOMP's, a título de antecipação de
imposto de renda mensal sobre a estimativa, haveria suficiência creditória para
extinguir todos os débitos informados na conciliação enviada eletronicamente à RFB.
Para tanto, junta aos autos cópias dos DARF's recolhidos a título de estimativa no
corpo da manifestação de inconformidade (e-fls. 27/32).
No tocante à cobrança remanescente, traz as seguintes questões preliminares a serem
enfrentadas:
1.
Esclarecimento quanto ao fato tributado;
2.
Ausência de intimação da recorrente durante o procedimento
administrativo que processou a compensação e proporcionou liquidez à relação
tributária;
3. Exigência em duplicidade com afronta ao princípio do não confisco;
4. Aplicabilidade da denúncia espontânea ao caso; e
5. Postulação da decadência, diante do espaço de tempo que teria
transcorrido entre a ocorrência do fato gerador e o lançamento tributário.
Ausentes do processo e diante da necessidade, anexei, além da documentação
completa expedida pela RFB, discriminando a forma de cálculo e a correspondente
exigência, após o exaurimento do montante compensado (e-fls. 116/121), relação dos
DARF's confirmados no SIEF com o código de receita 5993, referente ao ano-
calendário 2004 (e-fls. 122/124).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900197/2010-69

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/JFA, conforme acórdão n. 09-66.843, de 19 de junho de 2018 (e-fl. 46).
Irresignado, o ora Recorrente combate a decisão exarada no acórdão de
Manifestação de Inconformidade mediante fundamentos de fato e de direito expostos no Recurso
Voluntário de e-fls. 150, resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Diz que “...a peça vestibular elaborada através do acórdão não merece guarida,
haja vista que as parcelas recolhidas por estimativa mensal superam o imposto declarado
conforme demonstra o quadro apresentado as fls. 07 do respectivo acórdão n°09-66.843 da
DRJ/JFA, onde reconhece o recolhimento de R$ 102.328,92, acrescido do valor de R$4.733,38,
que perfaz o montante de R$ 107.062,30, para uma dívida de imposto de renda no valor de
R$82.808,47, restando saldo a maior de imposto recolhido por estimativa de R$ 24.253,83,
conforme declaração IRPJ 2005/2004, conforme valores apontados por essa E. Corte.”
Sustenta que “O autor do procedimento administrativo imputou ao recorrente a
prática da falta de pagamento parcial dos impostos declarados e compensados através do Dcomp
devidamente apresentado” e que “Partiu desse princípio e desconsiderou as informações
prestadas com esclarecimentos de cada pagamento efetuado e rejeitado pela autoridade
administrativa, extrapolando o princípio da razoabilidade que é um limite imposto ao próprio
legislador, com base nisso, cobra vantagem indevida ante o crédito compensado com saldo
remanescente a ser utilizado no exercício seguinte, caracterizado enriquecimento sem causa por
parte do ato administrativo praticado.”
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de suposto crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900197/2010-69

O Recorrente sustenta, em suma, que o IRPJ devido no período-base sob exame
corresponde ao montante de R$ 82.808,47, e que foram recolhidos ao longo do exercício civil a
quantia de R$ 107.062,30.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
Por outro lado, quanto ao mérito do direito creditório, identifico que a
discordância gravita em torno das parcelas não confirmadas pelos sistemas da RFB a
título de recolhimento. A expectativa relativa ao saldo negativo (R$ 48.193,39) não se
consumou, porquanto o reconhecimento a menor pago como estimativa mensal de
IRPJ (R$ 102.328,00, ao invés de R$ 131.001,87,00). Relaciono a seguir os DARF's
considerados para fins de liquidação da decisão objurgada (valores incontroversos):

Pleiteia-se, no entanto, a aceitação de todos os DARF's juntados em e-fls. 27/32.
Mercê das razões expendidas pela recorrente e, em virtude das provas
colacionadas, pesquisei os controles internos do órgão arrecadador federal, tirando a
conclusão de que assiste razão a recorrente quanto aos valores desconsiderados (e-fls.
122/124). Em verdade, os demais pagamentos reclamados (R$ 11,00 - 30/04/2004; R$
4.400,71 - 31/05/2004; e R$ 321,67 - 31/01/2005) também estão alocados a valores
declarados como forma de antecipação do imposto devido referente ao ano-calendário
de 2004:
(...)
Nesse contexto, compreendo que inexistam óbices à concessão do crédito
adicional pleiteado (R$ 4.733,38), sendo atestado que compõem, assim como os
demais previamente reconhecidos em Despacho Decisório, o saldo de estimativa de
IRPJ do ano-calendário 2004, em montante excedente ao pagamento do ajuste anual.

Compulsando os autos, vejo que assiste razão ao acórdão recorrido.
O Despacho Decisório Eletrônico havia reconhecido previamente pagamentos de
102.328,90 a título de antecipação de IRPJ a favor do contribuinte e o acórdão recorrido
reconheceu crédito adicional de 4.733,38, perfazendo um total de R$ 107.062,30 no ano-
calendário de 2004.
Tomando em conta os valores dos pagamentos confirmados e a DIPJ do ano-
calendário de 2004 constante dos autos (e-fls.44), apuram-se os seguintes valores de saldo
negativo de IRPJ do respectivo período:

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900197/2010-69

Imposto sobre o lucro real
01. A alíquota de 15%....................... 64.085,09
02. A alíquota de 6%......................... 0,00
03. Adicional .................................... 18.723,39
17. (-) estimativa mensal paga.......... 107.062,30
20. IR a pagar.................................... (24.253,83)

O valor apurado de R$ 24.253,83 é inferior a R$ 48.193,39 informado no
PER/DCOMP retificador (e-fls. 107) e na ficha 12-A da DIPJ do ano-calendário de 2004 a título
de saldo negativo, motivo por que a irresignação do Recorrente não merece prosperar, eis que o
crédito pleiteado mostrou-se inexistente.
Nesse cenário, a comprovação da liquidez e certeza do crédito só seria possível
mediante retificação das declarações vinculadas - PER/DCOMP, DCTF e DIPJ- e apresentação
de elementos probantes dos dados retificados, conforme determina a legislação tributária em
vigor.
A propósito, consigno que o procedimento de retificação de DCTF obedece a
determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de
confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em
Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do
Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900197/2010-69

ao processo documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a seus
argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), com
os respectivos Termos de Abertura e encerramento. Neste mesmo sentido caminha a
jurisprudência do CARF, conforme precedente a seguir consignado:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas
de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida
quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada
sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados da
RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência, pois
esta não se presta a suprir deficiência probatória.

Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado decorrente da afirmação de que houve “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar adequadamente o débito em
DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorrem
de exigências legais.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial
deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-002.303, no qual
essa temática foi debatida:

ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.935 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900197/2010-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado

Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital